Tribunal: STF
Processo: HC 240520
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra acórdão assim ementado (fl. 58):



    Tráfico de Drogas – Apelo defensivo visando à nulidade, absolvição ou a aplicação do privilégio – Descabimento – Apelante surpreendido com porções de cocaína maconha – Droga apreendida na residência do réu que colaborou com os policiais – Crime permanente a autorizar ingresso dos policiais no imóvel, ainda que desprovidos de autorização judicial – Figura privilegiada inaplicável – Réu que, embora primário, guardava enorme quantidade e variedade de drogas a indicar o sério envolvimento com o comércio nefasto – Regime fechado de rigor – Quantidade e variedade de drogas a recomendar enérgica interferência estatal, por ser indicativa do sério envolvimento do apelante com a criminalidade – Preliminar rejeitada e recurso improvido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 555 dias-multa.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de bis in idem na dosimetria imposta, pela utilização da quantidade de drogas tanto para elevar a pena-base, como para afastar a redutora do tráfico privilegiado.



    Pugna pela concessão da ordem para reconhecer a minorante ou para alterar o regime para o semiaberto, ‘concedendo ao Paciente o direito de continuar trabalhando fora e [...] determinar a alteração provisória dos cálculos de pena do paciente, até o julgamento do mérito do presente writ, devendo ser considerados as frações de crime comum para condenação pelo delito de tráfico de drogas’ (fl. 26).



    Indeferida a liminar, prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o Tribunal de origem assim referiu (fl. 63):



    Ocorre que não era de se aplicar, realmente, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 Lei de Drogas, pois a enorme quantidade de drogas (24,65g de cocaína e 1.670,32g de maconha), a grande quantia em dinheiro apreendida e a balança de precisão, permitem afirmar que, em que pese a primariedade, Luiz Eduardo não é neófito na criminalidade, ao contrário, está bastante envolvido com comércio nefasto e, quiçá, da goza da confiança de organização criminosa.



    A gravidade do fato e o sério envolvimento do apelante com o narcotráfico, o que se verifica, vez mais, diante da grande quantidade de drogas, realmente impunham a adoção do regime fechado para o início de cumprimento da pena, assim como impossibilitavam a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.



    No julgamento do Resp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 9/6/2021, decidiu-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração à organização criminosa.



    No caso dos autos, verifica-se da fundamentação acima que a dedicação ao tráfico foi aferida com base não apenas na quantidade de drogas apreendidas, mas também ante a existência de balança de precisão e de grande quantidade de dinheiro.



    Assim, segundo o livre convencimento motivado do magistrado, tem-se por válido o fundamento para o afastamento da benesse, ante a dedicação à atividade criminosa, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, sendo imprópria, de todo modo, a via do writ à revisão do entendimento.



    Com efeito, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte ‘elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas’ (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.). Nesse sentido:



    [...]



    Inalterada a pena, incabível a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (documento eletrônico 17; grifei).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da Ordem do presente HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO, LIMINARMENTE, no sentido de reformar a DECISUM MONOCRÁICA STJ e reconhecer a nulidade dos autos por prova ilícitas por derivação; a concessão de regime menos gravoso semiaberto ou a minorante prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, por ser medida de JUSTIÇA.



     Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD Procuradoria, que o presente WRIT seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a reforma absoluta apontada, declarando, pois, nula a r. Decisão monocrática e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a expedição do mandado de prisão imposta (documento eletrônico 1, p. 23).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator